Tribunal: TJDFT
Processo: 0728472-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HEMODIÁLISE. LIMITAÇÃO. EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA.
É abusiva a cláusula que limita o número de realização de hemodiálise de pacientes em situação de emergência. STJ 302.